Tribunal: TJSP
Processo: 0000302-61.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
r do crime de roubo – Crime consumado – Súmula no 582 do STJ – Lesão corporal culposa na condução de veículo, imputada apenas ao acusado Caíque – Materialidade e autoria comprovadas – Lesões corporais demonstradas por exame pericial – Consistentes depoimentos da vítima e dos policiais militares – Acusado que, na condução do veículo roubado, invadiu a pista de rolamento contrária em alta velocidade e colidiu contra outro veículo – Conduta negligente e imprudente – Condenações mantidas – Penas-base acertadamente ficadas acima do patamar mínimo, para ambos os crimes, por força das graves circunstâncias e consequências dos delitos, que envolveram grave acidente de trânsito e causaram considerável prejuízo econômico aos ofendidos – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida quanto ao réu Filipe – Exasperação da pena do roubo em 1/3 por conta da causa de aumento – Regime inicial fechado, adequado à pena de reclusão – Crime praticado com grave ameaça à pessoa – Fixação de regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, acertado, por ser o mais gravoso previsto para a espécie – Necessidade de maior rigor no cumprimento das penas – Recursos de apelação desprovidos.
(TJSP; Apelação Criminal 0000302-61.2018.8.26.0628; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Cesar Augusto Andrade de Castro

Comarca:

Embu das Artes

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
Apelação das Defesas – Roubo em concurso de agentes – Suficiência de provas à condenação – Prisão em flagrante do acusado Caíque em poder do veículo subtraído – Reconhecimento pessoal de ambos os acusados pela vítima, em Juízo – Consistentes relatos da vítima e dos policiais militares – Confissões parciais dos acusados em Juízo, contraditórias entre si – Concurso de agentes demonstrado

Ementa:
Apelação das Defesas – Roubo em concurso de agentes – Suficiência de provas à condenação – Prisão em flagrante do acusado Caíque em poder do veículo subtraído – Reconhecimento pessoal de ambos os acusados pela vítima, em Juízo – Consistentes relatos da vítima e dos policiais militares – Confissões parciais dos acusados em Juízo, contraditórias entre si – Concurso de agentes demonstrado pela prova oral – Desclassificação para o delito de furto – Inviabilidade – Simulação de emprego de arma de fogo a bem caracterizar a grave ameaça, elementar do crime de roubo – Crime consumado – Súmula no 582 do STJ – Lesão corporal culposa na condução de veículo, imputada apenas ao acusado Caíque – Materialidade e autoria comprovadas – Lesões corporais demonstradas por exame pericial – Consistentes depoimentos da vítima e dos policiais militares – Acusado que, na condução do veículo roubado, invadiu a pista de rolamento contrária em alta velocidade e colidiu contra outro veículo – Conduta negligente e imprudente – Condenações mantidas – Penas-base acertadamente ficadas acima do patamar mínimo, para ambos os crimes, por força das graves circunstâncias e consequências dos delitos, que envolveram grave acidente de trânsito e causaram considerável prejuízo econômico aos ofendidos – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida quanto ao réu Filipe – Exasperação da pena do roubo em 1/3 por conta da causa de aumento – Regime inicial fechado, adequado à pena de reclusão – Crime praticado com grave ameaça à pessoa – Fixação de regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, acertado, por ser o mais gravoso previsto para a espécie – Necessidade de maior rigor no cumprimento das penas – Recursos de apelação desprovidos.